Tribunal: TJPA
Processo: 0802994-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802994-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A., ACOS LAMINADOS DO PARA S.A., ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE - ITV, SALOBO METAIS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO CONSTATADAS E CORRIGIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são via processual adequada quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material.

2 – Verificada omissão na decisão embargada, há que se acolher os embargos de declaração, a fim de que o vício seja sanado.

3– Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão (ID. nº 14673121), por meio do qual conheci do agravo interno e dei provimento,
nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário.

Inconformado, o embargante alega
omissão no julgado, eis que no julgamento está consubstanciada na não consideração da entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.755/22, oportunidade em que a alíquota modal prevista no inciso VII, do art. 12, da Lei Estadual nº 5.530/89, foi majorada de 17% para 19%.

Alude ainda, erro material, pois foi além dos pedidos da agravante, que condenou o Estado do Pará à restituição dos valores indevidamente pagos pelas agravantes, observada a prescrição quinquenal.

Ante esses argumentos, requer
o

recebimento dos presentes embargos e seu acolhimento para que seja reformado o Acórdão, de modo a constar que a alíquota a ser aplicada à Embargada é a modal vigente no Pará, ou pelo menos a alíquota modal vigente atualmente de 19%, por ser aquela atualmente prevista na lei estadual, e que seja retirado do dispositivo do Acórdão a condenação do Estado do Pará a restituir os indébitos tributários das agravadas, por se tratar de condenação extra petita.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15062202).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

A função dos embargos de declaração é a de esclarecer ou integrar certa decisão. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, razão pela qual, nos termos do art. 1.022 do CPC, deve-se apontar a contradição, obscuridade, omissão ou erro material no julgado.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que de fato assiste razão ao embargante no tocante a ocorrência de omissão
a não consideração da entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.755/22, oportunidade em que a alíquota modal prevista no inciso VII, do art. 12, da Lei Estadual nº 5.530/89, foi majorada de 17% para 19%.

Destaca-se, ainda, que a referida Lei foi publicada no Diário Oficial do Estado do Pará no dia 16.12.2022.

No entanto, conforme se verifica do art. 2°, da Lei Estadual n° 9.755/2022, a referida majoração da alíquota geral interna de ICMS apenas começou a produzir efeitos após 90 (noventa) dias da data da publicação da Lei, isto é, em 16.03.2023, em atenção ao princípio da anterioridade esculpido no art. 150, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal.

Dessa forma,
a alíquota majorada de ICMS instituída pela Lei Estadual n° 9.755/2022 apenas deve produzir efeitos para fatos geradores ocorridos a partir de 16.03.2023.

Ademais, considerando a concessão da antecipação da tutela de urgência requerida nos autos da Ação Ordinária nº 0809610-30.2021.8.14.0301, as embargadas fazem jus ao recolhimento do ICMS incidente sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica e telecomunicações à alíquota de 17% referente a fatos geradores ocorridos antes da produção de efeitos da Lei n° 9.755/2022.

De mais a mais, da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que, de fato, o v. acórdão ora embargado analisou matéria não devolvida a este Juízo “ad quem”, incorrendo em julgamento extra petita.

Sabe-se que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte, nos termos do art. 141 do CPC.

Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, nos termos do art. 492 do CPC.

In casu
, a agravante, ora embargada, não pediu

à restituição de indébito tributário, isto é, a providência jurisdicional deferida foi diversa da que fora postulada pela parte embargada, em sede recursal, o que enseja a anulação dessa parte do v. acórdão ora embargado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES - REVISÃO DE CLÁUSULA NÃO PLEITEADA - DECISÃO EXTRA PETITA - CONTRADIÇÃO SANADA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES - REVISÃO DE CLÁUSULA NÃO PLEITEADA - DECISÃO EXTRA PETITA - CONTRADIÇÃO SANADA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES - REVISÃO DE CLÁUSULA NÃO PLEITEADA - DECISÃO EXTRA PETITA - CONTRADIÇÃO SANADA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES -- REVISÃO DE CLÁUSULA NÃO PLEITEADA - DECISÃO EXTRA PETITA - CONTRADIÇÃO SANADA.
Ausente pedido na peça de ingresso de declaração da ilegalidade da cobrança da tarifa de emissão de boleto bancário, cabível a interposição de embargos declaratórios com o objetivo de sanar a contradição ocorrida no acórdão, conferindo-lhes efeitos infringentes para declarar o seu caráter extra petita e determinar a exclusão, daquela decisão, da declaração de ilegalidade da referida cobrança, bem como da determinação de restituição simples dos valores cobrados a tal título.

(TJ-MG - ED: 10024140175373002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data de Publicação: 14/03/2016)

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos embargos de declaração
, emprestando efeito modificativo ao julgado, reconhecendo o caráter extra petita de parte do v. acórdão, para excluir a determinação de

restituição dos valores indevidamente pagos pelas agravantes
, e
em atenção ao art. 2°, da Lei Estadual n° 9.755/2022 e art. 150, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, determine que a alíquota majorada de ICMS no percentual de 19% sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica e telecomunicações apenas pode ser aplicada às Embargadas a partir de 16.03.2023, ressalvados os fatos geradores ocorridos antes da produção de efeitos da referida lei,

conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2024